Tribunal: STF
Processo: AI 733658
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENDEREÇO DESATUALIZADO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    A análise da alegação da parte de que teria procedido à regular atualização de seu endereço perante a Secretaria da Receita Federal antes da citação editalícia demanda o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório. (Súmulas 279 e 636 do STF).



    A resolução da controvérsia em sentido contrário aos interesses da parte não equivale à negativa de prestação jurisdicional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.